Tribunal: TJMT
Processo: 0043592-03.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043592-03.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM ANSELMO MENDES - CPF: 066.740.026-58 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), JOAQUIM ANSELMO MENDES - CPF: 066.740.026-58 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ -
NÃO PROVIDO. AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0043592-03.2014.8.11.0041

APELANTE: JOAQUIM ANSELMO MENDES, LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, JOAQUIM ANSELMO MENDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -

ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PEDIDO DE INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - JUROS DE OBRA - INCIDÊNCIA INDEVIDA APÓS O PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES PREVISTA CONTRATUALMENTE -

DEMORA SUPERIOR A 12 MESES – ABALO MORAL - CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também confirma a competência da Justiça Comum.

Se a demora para entrega das chaves ultrapassa mais de doze meses do período de tolerância, é evidente o dano moral, sobretudo quando se trata de imóvel destinado a família de baixa renda, conforme orientação do STJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0043592-03.2014.8.11.0041

APELANTE: JOAQUIM ANSELMO MENDES, LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, JOAQUIM ANSELMO MENDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral e Material julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar R$ 5.000,00 pela lesão extrapatrimonial, com correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

O autor alega que sofreu também prejuízos materiais pois gastou R$ 542,59 com os reparos e R$ 2.351,52 com as taxas de obras no período de atraso.

Pede o ressarcimento em dobro da quantia paga, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna ainda pela majoração do montante fixado para o dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 30.000,00.

A ré, por sua vez, argui a incompetência do juízo
a quo
, por se tratar de imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida portanto com recursos do FGTS e gestão da Caixa Econômica Federal.

Afirma que não houve inadimplemento contratual e sim prorrogação contratual.

Argumenta que a escassez de cimento e mão de obra, o excesso de chuvas, a demora no registro em cartório e a troca de Concessionária de Água e Esgoto caracterizam excludentes de responsabilidade, já que evidenciam a culpa de terceiros.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Fil
ho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0043592-03.2014.8.11.0041

APELANTE: JOAQUIM ANSELMO MENDES, LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, JOAQUIM ANSELMO MENDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral e Material julgada parcialmente procedente.

Em 16/05/2011, o autor firmou com a requerida um contrato de promessa de compra e venda de uma unidade imobiliária no Residencial Santa Terezinha I, no valor total de R$ 60.000,00, com previsão de entrega de 15 meses, ou seja, em 15/08/2012 (Id. 77763996), o que, porém, só ocorreu em 28 de outubro de 2013
, conforme Termo de Vistoria (Id. 77766968), portanto com quase 14 meses de atraso.

A ré argumenta que na verdade houve apenas dilação do prazo, o que teria sido convencionado e autorizado pelo agente financiador (Id.77766981) em decorrência de culpa de terceiro.

Como lançado na sentença, apesar dessas justificativas, o tempo de construção é estipulado pela própria empreiteira, que leva em conta todos os possíveis entraves à sua finalização. E nesses obstáculos incluem-se a falta de mão de obra e de material, problemas com a instalação de rede de água e esgoto, individualização de matrículas, vistorias, expedição de habite-se.

Desse modo, a documentação anexada à lide é insuficiente para demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior que afastaria a responsabilidade da ré.

Também argui a incompetência da Justiça Comum, visto que a taxa de evolução de obra foi paga para a Caixa Econômica Federal, que, por consequência, deveria figurar no polo passivo da demanda.

Porém a CEF atuou apenas como agente no financiamento, por isso o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados permanece com a Construtora.

Sobre a matéria, acórdão desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA E CONDENATÓRIA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA –
INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– MANUTENÇÃO DO NÃO ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA RÉ – JUROS DE OBRA NÃO DEVIDOS – AMBAS AS INDENIZAÇÕES DEVIDAS PELO ATRASO NA ENTREGA – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.
(...)“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP). Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.” (N.U 0038205-07.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Vale destacar que não se discute aqui o contrato de financiamento em si, mas o atraso injustificado na entrega e os encargos e danos daí decorrentes sofridos pelo autor. Dessa maneira, é infundada a alegação de incompetência deste juízo.

Quanto aos juros de obra também denominado de “taxa de evolução de obra” ou simplesmente “taxa de obra”, o mutuário arca com esse encargo junto à instituição bancária que concedeu o empréstimo para a construtora executar o projeto, e a finalidade é cobrir parte dos juros que incidem nesse financiamento.

E o STJ já definiu que são lícitos durante a construção e inclusive no período de tolerância, e ilegais após o prazo previsto para a entrega das chaves.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
.
.”
(REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, julg. 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Ocorre que no presente caso não foi juntado o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda pelo autor nem pelo réu. Foram colacionadas aos autos apenas partes do Contrato de Financiamento Habitacional, que, como assinalado na primeira instância servirão de parâmetro para análise da lide.

Embora a ré
argumente que não houve atraso e sim dilação do prazo, não apresentou qualquer documento que confirmasse a concordância ou mesmo ciência do consumidor. Dessa maneira, considera-se o período de 15 meses.

À vista do exposto, no caso concreto essa cobrança era permitida até a data prevista no contrato para a entrega do imóvel,
15/08/2012 (Id. 77763996)
. Assim, os valores comprovadamente pagos a esse título a partir dessa data devem ser devolvidos ao autor.

Este busca ainda o ressarcimento das despesas com os reparos que efetuou na unidade, visto que a recebeu com defeitos.

Na nota fiscal de R$ 542,59 que trouxe aos autos para comprovar esses gastos, constam a aquisição de tomadas, interruptores, lâmpadas, soquete, cadeados, torneiras, tintas e itens de pintura. Logo, não têm relação direta com as irregularidades apontadas no Termo de Vistoria, as quais, na maioria, são relativos a hidráulica (Id. 77766968). Dessa maneira, nesse ponto não está configurado o dano material.

Sobre a
repetição de indébito, é indevida nesta hipótese, em observância ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois não verificada a má-fé da parte contrária.

A propósito, do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEMBOLSO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DE 12% A.A. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...) V -
Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço.”
(...) (AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Sobre o dano moral, segue transcrito aresto também do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.CPC/1973. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. EMPREENDIMENTO DESTINADO A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. JULGADOS DESTA CORTE. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso na entrega de um imóvel financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. (...) 3.
Cabimento de indenização por danos morais em virtude do atraso de mais de doze meses, após o período de tolerância, na entrega de imóvel destinado a famílias de baixa renda. Julgados desta Corte Superior sobre cabimento de indenização por danos morais na hipótese de longo período de atraso.
4. Inviabilidade de se revisar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00), por não se tratar de arbitramento em valor exorbitante. Óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1639991/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019)

Assim, é indubitável que o atraso de aproximadamente 14 meses causou frustração, ansiedade e transtornos ao autor, e não mero aborrecimento, sendo devida a indenização.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e
dou parcial provimento
ao do autor para determinar a reparação do dano material referente aos juros de obra imotivadamente pagos após a data prevista para o término da construção,
com atualização monetária pelo INPC a partir da data de quitação de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por cuidar de responsabilidade contratual.
Majoro o dano moral para R$ 10.000,00.

Diante da modificação no resultado do julgamento, tendo o autor vencido em maior parte do pedido, a ré arcará integralmente com o ônus da sucumbência. Mantenho o percentual definido em sentença para a verba honorária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021